Tribunal: STF
Processo: ADI 5251
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA – PROFISSÃO – CONDIÇÃO – REQUISITO – NORMA ESTADUAL. Cabe à União legislar sobre direito do trabalho, condição e requisito para o exercício de profissão – artigo 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal. 



    ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL – LIBERDADE. É incompatível, com a liberdade de associação profissional ou sindical – artigo 8º, cabeça e inciso V, da Carta da República –, a exigência, para o exercício de profissão, de inscrição em órgão de classe ou sindicato.